Tribunal: TJES
Processo: 5011115-57.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011115-57.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: ROZENDINA BOECHAT DAS CHAGAS
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5011115-57.2022.8.08.0035.
Recorrente: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
Recorrido: ROZENDINA BOECHAT DAS CHAGAS.
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES.

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLANO DE SAÚDE. (1). TESE AUTORAL.
ALEGA A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, SER BENEFICIÁRIA DO PLANO DE SAÚDE REQUERIDO, DESDE 25/03/1994, SEM DÉBITOS. ADUZ SER PORTADORA DE CARCINOMATOSE PERITONEAL (CÂNCER), COM LESÕES EM ÓRGÃO ALVO FÍGADO, ADRENAL, OVÁRIO COM BIÓPSIA COMPROBATÓRIA DE ADENOCARCINOMA. RELATA QUE DIANTE DE SEU QUADRO CLÍNICO, SE DIRIGIU ATÉ O HOSPITAL SÃO LUIZ, COM O PROPÓSITO DE OBTER A AUTORIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DOS ATENDIMENTOS MÉDICOS EM CARÁTER "HOME CARE", CONFORME SOLICITADO POR SUA MÉDICA ASSISTENTE ONCOLOGISTA MÉDICA ARIANNE VELASQUEZ, ONDE TEVE SEU PEDIDO NEGADO PELO PLANO DE SAÚDE. A PARTE AUTORA AINDA RELATA QUE SE ENCONTRA INTERNADA NO HOSPITAL SÃO LUIZ. REQUER, OS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA; ALÉM DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO VALOR DE 20 (VINTE) SALÁRIOS MÍNIMOS; REQUER, AO FINAL, O PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, ALÉM DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, ALEGA A RÉ QUE O PLANO DE SAÚDE NO QUAL A AUTORA É BENEFICIÁRIA É CLARO AO PREVER QUE ESTÃO EXCLUÍDAS DA COBERTURA ATENDIMENTOS EM CARÁTER DOMICILIAR, INCLUSIVE EM CARÁTER DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA, E QUE POR SE TRATAR DE PLANO ANTIGO, ANTERIOR A LEI 9.656/98 (NÃO REGULAMENTADO) DEVEM SER OBSERVADAS AS REGRAS PREVISTAS PELO CONTRATO, NÃO SE APLICANDO AS DISPOSIÇÕES DA ANS. PORTANTO, PLEITEIA QUE SEJA O PLEITO AUTORAL JULGADO TOTALMENTE IMPROCEDENTE.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES EM PARTE OS PEDIDOS contidos na inicial para CONDENAR o Réu UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO a (1) a prestar o atendimento médico na modalidade "home care" com avaliações frequentes com psicóloga, nutricionista, enfermeira, fonoaudiólogos e fisioterapia motora respiratória, sem limite, bem como que providencie todo aparato necessário para o conforto da paciente, enquanto durar o tratamento solicitado por equipe médica, além da realização dos exames que forem solicitados pela equipe médica, sem limite, após a quimioterapia, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa, no dobro do valor de cada mensalidade paga pela parte Autora, a título de mensalidade de plano de saúde. (2) pagar à Autora a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, acrescida a quantia com juros legais a partir da citação e correção monetária a partir da publicação da sentença consoante o disposto na súmula n.º 362 do STJ.’’.

(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
REQUER QUE SEJA DADO PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO, PARA QUE SEJA REFORMADA A SENTENÇA DE ORIGEM NA ÍNTEGRA, EXTINGUINDO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, ACASO NÃO SEJAM ACOLHIDAS AS PRELIMINARES, NO MÉRITO, SEJA JULGADO IMPROCEDENTE O PLEITO AUTORAL. CASO SE ENTENDA PELA IMPOSIÇÃO DO DANO MORAL, QUE SEJA REDUZIDO O SEU QUANTUM AO VALOR DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), APLICANDO O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
REQUER QUE SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA RÉ E QUE SEJA MANTIDA A RESPEITÁVEL SENTENÇA DA JUÍZA DE PRIMEIRO GRAU EM TODOS OS SEUS TERMOS. REQUER AINDA, OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL. (6.1)
ARGUIÇÃO DE PRELIMINAR RECURSAL DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS.

EM QUE PESE A ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, REJEITO-A, POIS NÃO HÁ QUE SE FALAR EM NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL, UMA VEZ QUE NOS AUTOS RESTOU PRESENTE TODA A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA O DESLINDE DA PRESENTE DEMANDA, BEM COMO JULGAMENTO DO FEITO.
(6.2).
REJEITADA A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL, POIS MESMO QUE A RÉ ALEGUE QUE O ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR EM CARÁTER DE ASSISTÊNCIA DOMICILIAR FORA OFERTADO, MESMO NÃO SENDO DE COBERTURA OBRIGATÓRIA, ELA NÃO COMPROVA ESSA OFERTA AO AUTOS, SENDO ESSE ATENDIMENTO UMA NECESSIDADE CONCRETA A PROPOSITURA DA DEMANDA PARA RESOLUÇÃO DA LIDE, NO QUE SE REFERE A CONTINUIDADE DO TRATAMENTO DE CÂNCER.
(7). DO MÉRITO.
O CERNE DA PRESENTE DEMANDA CONSISTE EM ANALISAR SE HÁ A OBRIGAÇÃO DE A OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE CUSTEAR O TRATAMENTO MÉDICO NECESSÁRIO DA AUTORA, NA MODALIDADE DE HOME CARE. O CONTRATO ENTRE AS PARTES FOI FIRMADO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (LEI N° 8.078/90), QUE INCIDE SOBRE OS CONTRATOS DE PLANO DE SAÚDE, CONFORME A SÚMULA N° 469 DO STJ. DESSE MODO, NÃO HÁ COMO AFASTAR A RESPONSABILIDADE DA RÉ, UMA VEZ QUE CARACTERIZADA A ABUSIVIDADE DA CONDUTA AO NEGAR PROCEDIMENTOS MÉDICOS DEVIDAMENTE SOLICITADO ADMINISTRATIVAMENTE JUNTO A REQUERIDA. É CABÍVEL O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO QUAL APONTA QUE
“a orientação jurisprudencial desta Corte é firme no sentido de que é abusiva, mesmo para os contratos celebrados antes da Lei n° 9.656/98, a cláusula contratual que exclui da cobertura de tratamento necessário ao restabelecimento da saúde do segurado”(RECURSO ESPECIAL Nº 1.378.707 - RJ (2013/0099511-2) REL. MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO).
A APLICAÇÃO DA LEI 9.656/98 A CONTRATOS ANTERIORES À SUA VIGÊNCIA DISPÕE SOBRE OS PLANOS E SEGUROS PRIVADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, QUE NÃO RETROAGE PARA ATINGIR CONTRATOS CELEBRADOS ANTES DE SUA VIGÊNCIA, QUANDO NÃO ADAPTADOS AO NOVEL REGIME, A EVENTUAL ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS PODE SER AFERIDA À LUZ DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ISTO PORQUE "O CONTRATO DE SEGURO DE SAÚDE É OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO, QUE SE RENOVA AO LONGO DO TEMPO E, PORTANTO, SE SUBMETE ÀS NORMAS SUPERVENIENTES, ESPECIALMENTE ÀS DE ORDEM PÚBLICA, A EXEMPLO DO CDC, O QUE NÃO SIGNIFICA OFENSA AO ATO JURÍDICO PERFEITO". PORTANTO, MESMO QUE O PLANO SEJA "NÃO ADAPTADO", NÃO SIGNIFICA NECESSARIAMENTE QUE O PLANO DE SAÚDE NÃO DEVA PAGAR POR UM PROCEDIMENTO PREVISTO NA LISTA DE COBERTURAS OBRIGATÓRIAS EDITADO PELA ANS, NOTADAMENTE POR SER O CONTRATO DE SAÚDE DE TRATO SUCESSIVO E RENOVAR-SE DIA APÓS DIA. NESTE CASO, O PROCEDIMENTO NECESSÁRIO À ORA RECORRIDA É ABRANGIDO PELA OBRIGATORIEDADE. É ABUSIVA A CLÁUSULA QUE VEDA O CUSTEIO DE SERVIÇO HOME CARE QUANDO A DOENÇA ESTÁ ABRANGIDA PELO CONTRATO. AFIGURA-SE INADMISSÍVEL A RECUSA DE AUTORIZAÇÃO DESSE SERVIÇO, BEM COMO DE SUA MANUTENÇÃO DE FORMA COMO RECOMENDADO PELA MÉDICA PROFISSIONAL QUE ACOMPANHA A AUTORA. QUANTO A REGULAMENTAÇÃO DO CONTRATO, ENTENDO QUE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS FALHOU, VISTO QUE A RÉ DEVERIA TER PRESTADO O ATENDIMENTO MÉDICO NA MODALIDADE "HOME CARE”. COM RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS, É SABIDO QUE O PROBLEMA DE SAÚDE ENFRENTADO PELA AUTORA, POR SI SÓ, JÁ REPRESENTA UM MERO DISSABOR, PORÉM NO CASO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, NÃO É CABÍVEL A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, POIS NÃO HOUVE A VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE DA RECORRIDA, DESTE MODO, DEVE SER RETIRADA A INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

(8).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(9). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA REFORMADA PARA RETIRAR A INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, MANTIDA OS DEMAIS TERMOS POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (10). SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POR FORÇA LEGAL.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT:-

Eminente Relator,

Peço vênia para divergir do entendimento de Vossa Excelência, por entender que a sentença merece ser mantida. Explico:

O que tem sido acentuado pelo Superior Tribunal de Justiça é que o “mero aborrecimento, dissabor, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral”.

Recentemente, o STJ confirmou o entendimento de que:

“o aborrecimento, sem consequências graves, por ser inerente à vida em sociedade – notadamente para quem escolheu viver em grandes centros urbanos -, é insuficiente à caracterização do abalo, tendo em vista que este depende da constatação, por meio de exame objetivo e prudente arbítrio do magistrado, da real lesão à personalidade daquele que se diz ofendido. Como leciona a melhor doutrina, só se deve reputar como dano moral a dor, o vexame, o sofrimento ou mesmo a humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, chegando a causar-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar”

Segundo Yussef Said Cahali, "parece razoável, assim, caracterizar o dano moral pelos seus próprios elementos; portanto, ́como a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos ́; e se classificando, assim, em dano que afeta a ́parte social do patrimônio moral ́(honra, reputação etc.) e dano que molesta a ́parte afetiva do patrimônio moral (dor, tristeza, saudade etc.); e dano moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante etc.), e dano moral puro (dor, tristeza etc.)".

Feita essa digressão, entendo que o caso em apreço é passível de gerar danos que ofendem a "parte afetiva do patrimônio moral", pois além de não se tratar de mero aborrecimento a ser suportado pela parte, gera intranquilidade, incertezas, angústias, dentre outros sentimentos negativos que afetam a tranquilidade psicológica e a paz de espírito, e, por esse motivo, merecem a devida reparação.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso inominado interposto, mas nego-lhe provimento, para manter a sentença atacada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.